Tribunal: TJSP
Processo: 0004908-27.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA – Violação ao princípio da legalidade por ausência de previsão legal. Não ocorrência. Interpretação extensiva do art. 126 da LEP em favor do reeducando. Violação ao princípio da igualdade. Não ocorrência. Possibilidade de remição pelo estudo. Caráter ressocializador da leitura. Avaliação adequada, com parecer favorável. Requisitos preenchidos.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA – Violação ao princípio da legalidade por ausência de previsão legal. Não ocorrência. Interpretação extensiva do art. 126 da LEP em favor do reeducando. Violação ao princípio da igualdade. Não ocorrência. Possibilidade de remição pelo estudo. Caráter ressocializador da leitura. Avaliação adequada, com parecer favorável. Requisitos preenchidos. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004908-27.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
GUARANA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39798
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0004908-27.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: MARCELO GUARANA MARTINS
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Luiz Augusto Esteves de Mello
AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO DE PENA POR
LEITURA Violação ao princípio da legalidade por ausência
de previsão legal. Não ocorrência. Interpretação extensiva do
art. 126 da LEP em favor do reeducando. Violação ao princípio
da igualdade. Não ocorrência. Possibilidade de remição pelo
estudo. Caráter ressocializador da leitura. Avaliação adequada,
com parecer favorável. Requisitos preenchidos. AGRAVO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em desfavor de MARCELO GUARANA
MARTINS, contra a r. decisão que concedeu a remição da pena pela
leitura de obras literárias (fls. 01/09).
A Defensoria Pública, em contraminuta, pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 13/17).
A decisão foi mantida (fls. 18).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 53/54).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Insurge-se o Ministério Público em relação à concessão da
remição de quatro dias obtida pelo reeducando, em virtude da leitura de
livro.
Alega violação ao princípio da legalidade, pois inexiste
previsão legal para a concessão de tal benefício, bem como violação ao
princípio da isonomia, ausência de caráter ressocializador e falibilidade do
sistema de avaliação.
O agravo não comporta provimento.
O agravado preencheu os requisitos exigidos para o
deferimento da remição e foi colhido o respectivo atestado de leitura, com
parecer de avaliação favorável emitido pelas autoridades competentes (fls.
24/31).
Importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação no 44/2013, pela qual devem ser valoradas e
consideradas as possibilidades de educação nas prisões, fomentando
inclusive a remição pela leitura, conquanto sejam integradas ao projeto
político pedagógico (PPP) da unidade ou sistema prisional, e oferecidas
por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o Poder
Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apesar de inexistir previsão expressa no art. 126 da Lei de
Execuções Penais, a possibilidade de remição por leitura já foi reconhecida
pelo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) mesmo que se entenda que o estudo, tal como inserido no
dispositivo da lei, não inclui a leitura conquanto seja fundamental à
educação, à cultura e ao desenvolvimento da capacidade crítica da
pessoa
, em se tratando de remição da pena, é, sim, possível
proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade,
uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os
destinos da execução.
(...)
Além do mais, seria uma contradição deste Tribunal não admitir a
leitura como causa de remição após tanto o CNJ e o Conselho da
Justiça Federal CJF (que é presidido por Ministro desta Casa), em
conjunto com o Ministério da Justiça/Depen, regulamentarem o
assunto. Manter a decisão impugnada será o mesmo que tornar letra
morta tanto a Recomendação n. 44/2013 do CNJ quanto a Portaria
Conjunta n. 276/2012 do CNJ/Depen.”1
É certo que o instituto da remição busca fomentar o bom
comportamento do reeducando, bem como o seu processo de
ressocialização. E nesse aspecto, entendo ser plenamente possível a
interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da Lei de
Execuções Penais, admitindo-se a remição da pena pela leitura.
No mais, não vislumbro a apontada ofensa ao princípio da
isonomia, posto que a leitura favoreceria apenas ao sentenciado
alfabetizado, pois o sentenciado analfabeto pode remir a pena pelo estudo,
1 HC 312.486-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
e, uma vez alfabetizado, também poderá obter o benefício pela leitura.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora